Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729281-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENICE DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ELENICE DE LIMA contra a r. decisão de ID 198522253, proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos ação civil pública n. 0004408-60.2003.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (ID 61719823). A agravante opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal. (ID 61897881). Contrarrazões pela rejeição dos embargos. (ID 62462204 e 62669411). Os embargos de declaração foram rejeitados. (ID 63023277). Na petição de ID 65461504, a agravante requer a desistência do presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 998 do CPC. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que a agravante juntou procuração outorgando poderes especiais ao causídico (ID 61599900), consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA deste Agravo de Instrumento. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator